Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. O agravo interno não é dotado de efeito suspensivo (artigo 995 do Código de Processo Civil). A hipótese também não se insere na concessão ope iudicis na medida em que a decisão agravada apenas confere implementação à decisão anterior de ID 45166504, publicada em 31/3/2023, que determinou a possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença proferida nos autos da ação 0709367-49.2021.8.07.0018, sede em que deverão ser verticalizadas as questões controvertidas na extensão pretendida pelos ora agravantes. A teor do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões aos agravos internos (ID 50829012 e ID 50968924). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora